Tribunal: TJES
Processo: 5000701-86.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000701-86.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: NILDE TEIXEIRA GOMES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO SERASA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1) TESE AUTORAL.
ALEGA A AUTORA QUE POSSUÍA UMA DÍVIDA COM O BANCO BRADESCO (PRIMEIRO REQUERIDO) QUE FOI PAGA ATRAVÉS DE ACORDO JUDICIAL JÁ HOMOLOGADO. RELATA QUE AO CONSULTAR RECENTEMENTE SEU NOME CONSTATOU UMA INSCRIÇÃO INTERNA NO SERASA RELATIVA AO CONTRATO Nº 1729652 JÁ QUITADO ANTERIORMENTE. DESSE MODO, REQUER A RETIRADA DA REFERIDA INSCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO VALOR NÃO INFERIOR A R$ 22.000,00.
(2) CONTESTAÇÃO DA ATIVOS S/A.
EM SUA DEFESA A REQUERIDA SUSCITOU PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. NO MÉRITO, INFORMA QUE ADQUIRIU LEGITIMAMENTE O DÉBITO DA AUTORA JUNTO AO BANCO BRADESCO, POR MEIO DE CESSÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE A RECORRIDA UTILIZOU O REESCALONAMENTO DE DÍVIDAS (CONTRATO Nº 1729652), MAS DEIXOU DE QUITAR A OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA, ESTANDO A DÍVIDA ATUALIZADO NO VALOR DE R$ 5.643,47. SALIENTA QUE INEXISTE QUALQUER NEGATIVAÇÃO EM NOME DA AUTORA. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3) CONTESTAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A.
ARGUI PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RESSALTA QUE NÃO HOUVE QUALQUER NOVA INCLUSÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SENDO CERTO TRATAR-SE DE COBRANÇA DE DÍVIDA ATRASADA QUE É FEITA PELA RECORRENTE. ALEGA CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO BANCO RÉU. REQUER TOTAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
(4) SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para declarar a inexistência do débito enfocado nos autos, determinando a supressão do registro do nome da autoras nos órgãos cadastrais (contas atrasadas). Condeno ainda, os requeridos, solidariamente, a pagarem à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”
(5) RECURSO INOMINADO.
EM SEDE DE MÉRITO RECURSAL ARGUMENTA QUE NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA, MAS TÃO SOMENTE PROPOSTA DE NEGOCIAÇÃO DE CONTAS ANTIGAS, SEM QUALQUER PUBLICIDADE, POIS NÃO SE TRATA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS. DESTACA QUE A DÍVIDA EM COMENTO NÃO ESTÁ NO CAMPO “DÍVIDAS NEGATIVADAS”, MAS SIM NA ABA “CONTAS ATRASADAS’ NO SITE DA EMPRESA SERASA. NESTE SENTIDO, PLEITEIA REFORMA DA R. SENTENÇA, PARA QUE SEJAM DECLARADOS INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA EXORDIAL.
(5) CONTRARRAZÕES AUTORAIS.
EM SUMA, PARA QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
(6) MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, PELO QUE FOI INSCRITO O NOME DA AUTORA INTERNAMENTE EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - SERASA.
MEDIANTE MINUCIOSA ANÁLISE NOS AUTOS, NO QUE TRATA A SUPOSTA EXISTÊNCIA DO DÉBITO CEDIDO PELO BANCO RÉU À RECORRENTE, VERIFICO QUE, CONFORME A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS PELA AUTORA, ORA RECORRIDA, NO TERMO DE AUDIÊNCIA DE ID 1945876 HÁ MENÇÃO REFERENTE AO CONTRATO Nº 4551.8201.9172.9652, OBJETO DE ACORDO JUDICIAL ENTRE A RECORRIDA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTUDO, NA TELA DA PÁGINA DO SITE DO SERASA (ID 1945877) O DÉBITO EM TELA NO IMPORTE DE R$ 5.548,06 É ALUSIVO AO CONTRATO Nº 1729652. PORÉM, EM QUE PESE A ALEGAÇÃO AUTORAL DE QUE O CONTRATO Nº 1729652 TAMBÉM FOI OBJETO DA AÇÃO ACIMA MENCIONADA, CONSOANTE AS PROVAS CARREADAS (ID 1945876 E ID 1945877) TENHO QUE SE TRATA DE CONTRATOS DISSEMELHANTES COM DIFERENTES DÉBITOS, OU SEJA, HÁ SUPOSTA POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE DOIS NEGÓCIOS JURÍDICOS ENTRE A AUTORA E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TODAVIA, AINDA QUE SE VISLUMBRE CERTA VEROSSIMILHANÇA NA AFIRMAÇÃO ADUZIDA PELA RECORRENTE NO QUE CONCERNE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO ADIMPLIDO (DO ACORDO JUDICIAL - CONTRATO Nº 4551.8201.9172.9652) E DÉBITO COBRADO (REFERENTE AO CONTRATO Nº 1729652), TENHO QUE PARA UMA MELHOR ANÁLISE DA REALIDADE DOS FATOS PELO ESTADO-JUIZ, EM BUSCA DA VERDADE REAL, DEVERIAM AS PARTES REQUERIDAS TEREM JUNTADO AOS AUTOS AMBOS OS CONTRATOS SUPRAMENCIONADOS, CASO ASSIM EXISTISSEM, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CPC. DESSE MODO, MESMO DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA APONTADA, VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ NOS AUTOS EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR A ALEGAÇÃO AUTORAL. DESTA FEITA, A TELA JUNTADA (ID 1945877) PELA REQUERENTE É ORIUNDA DO PROGRAMA LIMPA NOME DO SITE DO SERASA, MODALIDADE PELO QUAL VISA FACILITAR A PROPOSTA DE ACORDOS PARA ADIMPLEMENTO DE EVENTUAIS DÉBITOS, INFORMAÇÃO ESTÁ DISPONÍVEL APENAS PARA O PRÓPRIO CONSUMIDOR. CONCLUI-SE, PORTANTO,
QUE A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO EM DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO, INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I DO CPC.
ADEMAIS, DE ACORDO AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS, ENTENDO QUE A RECORRIDA NÃO LOGROU O CONVENCIMENTO DESTE JUÍZO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PLEITEADA. DIANTE DE TAIS PONDERAÇÕES E DE TODO O CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL TENHO QUE A MERA INDICAÇÃO DE NOME NO CAMPO “CONTAS ATRASADAS” NÃO CONFIGURA TRANSTORNO APTO A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE O MERO DISSABOR. A SIMPLES ANOTAÇÃO DE DÍVIDA EM BANCO DE DADOS DO SERASA, NÃO CONFIGURA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS NEGATIVOS,
SEM MAIORES CONSEQUÊNCIAS OU PREJUÍZOS, NÃO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(7)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, POR INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI Nº. 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.